Tribunal: TJSP
Processo: 1011309-48.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE PERMITE

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE PERMITE CONCLUIR PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – CASA DE VALORES RÉ QUE APRESENTOU ELEMENTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELA EFETIVA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, BEM COMO DE SAQUE DO LIMITE DO CARTÃO – REFORMA DA R. SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE - RECURSO DO BANCO PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.